Tribunal: TJDFT
Processo: 0003232-06.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA.
1.Não há que se falar em atipicidade de conduta se restou demonstrada nos autos a presença de dolo específico nas ações do querelado.
2. Recurso conhecido e desprovido.